Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748873-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO BARBOSA AGRAVADO: LUIZ CARLOS BALDO KOZAK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Augusto Barbosa contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0024307-87.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o feito pelo prazo de um (1) ano (id 207341803 e 214859094 dos autos originários). O agravante alega que o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Acrescenta que essa não é a hipótese dos autos. Explica que as diligências realizadas nos autos originários localizaram bem penhorável do executado, em especial o imóvel de matrícula n. 25.363, cuja penhora de cinquenta por cento (50%) foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Esclarece que o imóvel mencionado foi avaliado em R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais). Narra que o Juízo de Primeiro Grau intimou Márcia Cristina Xavier Kozak, cônjuge do agravado, e Erci Paulo Gaitkoski, credor hipotecário, para o prosseguimento do leilão do imóvel referido. Relata que a intimação de Erci Paulo Gaitkoski não foi realizada em razão da alteração de endereço. Sustenta que há diligências passíveis de viabilizar a satisfação do crédito mediante o leilão do imóvel a serem realizadas, a exemplo da intimação de Erci Paulo Gaitkoski. Afirma que a pesquisa de endereços realizada revelou que Erci Paulo Gaitkoski possui domicílio nos Estados Unidos e indica um telefone para contato. Destaca que a intimação tem sido realizada por meio do aplicativo WhatsApp por este Tribunal de Justiça. Ressalta que a cooperação jurídica internacional pode ter por objeto a citação/intimação de partes residentes no exterior. Acrescenta que a carta rogatória é o instrumento hábil nesse caso. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que as diligências pendentes possibilitam uma eventual composição, ainda que não perfectibilizem a satisfação imediata do crédito. Alega que os resultados úteis do leilão do imóvel não podem ser previstos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação originária, com a citação do credor hipotecário do imóvel penhorado e a realização de leilão. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66254698). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão presentes. Extrai-se dos autos que o agravante propôs a ação originária contra o agravado em razão do inadimplemento da dívida reconhecida decorrente de contrato locatício. Pesquisas de bens do agravado nos sistemas informatizados foram realizadas, sem êxito (id 31182903, 31182925 e 31182939 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel de matrícula n. 25.363 pertencente ao agravado (id 37360216 dos autos originários). Determinou, ainda, a intimação de Márcia Cristina Xavier Kozak, cônjuge do agravado, e Erci Paulo Gaitkoski, credor hipotecário do imóvel, acerca da penhora do bem imóvel (id 120779143 dos autos originários). Márcia Cristina Xavier Kozak foi intimada (id 143558533 dos autos originários). Erci Paulo Gaitkoski não pôde ser intimado (id 147055994 dos autos originários). A pesquisa realizada para localizar o endereço de Erci Paulo Gaitkoski informou que ele reside no exterior (id 153900965 e 153900966 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que suspendeu o feito por um (1) ano sob o fundamento de que não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado (id 207341803 dos autos originários). Acrescentou que a penhora deferida constitui mera expectativa de direito e que o bem constrito possui hipoteca e diversas penhoras, de modo que há baixa probabilidade de resultado útil para satisfação do crédito executado (id 214859094 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de alienação judicial de bem gravado de hipoteca e com averbação de penhoras anteriores para a satisfação do crédito executado. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor. O processo executivo é orientado pelos princípios da efetividade e da celeridade, o que impõe a adoção de medidas que permitam a satisfação da obrigação. O valor atualizado do débito é de R$ 258.441,59 (duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) (id 171567492 dos autos originários). O registro do imóvel de matrícula n. 25.363 revela que o agravado, casado com Márcia Cristina Xavier Kozak sob o regime da comunhão universal de bens, é o proprietário do bem. O imóvel possui registro de hipoteca, averbação de três (3) penhoras anteriores e foi avaliado em R$ 1.100,00 (um milhão e cem mil reais) (id 34807645 e 112978143, p. 57, dos autos originários). Os arts. 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, do Código de Processo Civil permitem a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem. Veda-se somente a efetivação de mais de um leilão em razão da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. A penhora sobre bem hipotecado é possível, desde que o credor hipotecário seja intimado para exercer o seu direito de preferência. Os arts. 789, inc. I, e 889, inc. V, do Código de Processo Civil determinam que o credor hipotecário deve ser intimado sobre a penhora e a alienação de imóvel gravado com hipoteca.[1] A existência de hipoteca e de penhoras anteriores, portanto, é motivo insuficiente para obstar o prosseguimento das medidas expropriatórias ao fundamento da pretensa inutilidade da medida porquanto a questão deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais. A execução pode ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Esse não é o caso dos autos. As pesquisas de bens realizadas localizaram bem penhorável do agravado. A penhora foi deferida. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do credor hipotecário para a realização do leilão judicial. A carta precatória de intimação está pendente de resposta. A execução originária deve prosseguir com o aguardo do cumprimento da carta precatória mencionada e com a determinação de intimação do credor hipotecário nas formas previstas em lei nos demais endereços identificados, caso necessário. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;